Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-46.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL. TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. SUBSISTENCIA GARANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem apresentação de contrarrazões.
2. Agravo interposto pelo exequente em face da decisão (Id 73232218, do processo de referência) proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707690-80.2018.8.07.0020, indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais diretamente na folha de pagamento do executado, ora agravado.
3. O pedido liminar foi parcialmente concedido (Id 20314636) para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrido, diretamente na sua fonte pagadora, até a quitação integral do débito.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias excepcionais, admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação da dívida, preservando-se o suficiente para garantir a sua dignidade e subsistência e garantida a efetividade da prestação jurisdicional. Tal entendimento foi firmado à luz do CPC/73, mas com base em dispositivo reproduzido em sua essência pelo atual Código de Processo Civil (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
5. A constrição mensal limitada a 30% (trinta por cento) do salário do devedor não é capaz de inviabilizar o seu sustento digno e de sua família, tratando-se de quantia razoável, razão por que deve ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de seu benefício para quitar a dívida, especialmente quando a execução arrasta-se por diversos meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas e demonstraram a inércia da parte devedora em promover a satisfação da dívida.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar a penhora mensal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte executada, até a satisfação integral da dívida.
7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.